Tribunal: TJBA
Processo: 8023113-94.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023113-94.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSAFA MIRANDA DOS PASSOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO COM BASE EM ENTENDIMENTO DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. MÉRITO. ENTENDIMENTO UNIFORME FIRMADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO EM ATENÇÃO AO ART. 926, CPC/2015. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 92, III, E 102, II, B, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. OCUPANTE DA POSIÇÃO DE SARGENTO QUE FAZ JUS À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS DE 1ª TENENTE. MAJORAÇÃO DO CÔMPUTO DA GRATIFICAÇÃO PARA 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO) DO SOLDO. POSICIONAMENTO MINISTERIAL FAVORÁVEL AO IMPETRANTE. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO AUTOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Ressalvando entendimento pessoal já manifestado anteriormente, pois apresentei voto para que a data de inativação fosse o marco temporal a partir do qual se contasse o prazo decadencial referido, adiro à compreensão majoritária deste Colegiado, para que se afaste a decadência ou a prescrição, na espécie, diante da natureza de relação jurídica de trato sucessivo, na esteira da Súmula nº 85, do STJ. 2. Com efeito, o cerne da controvérsia diz respeito à discussão sobre o percentual adequado à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) pagas aos policiais militares inativos, no âmbito do Estado da Bahia. 3. Diante das divergências encampadas em processos anteriores, após longos e sucessivos debates travados no âmbito da Seção Cível de Direito Público, deliberou-se por extrair entendimento uniforme a fim de aprimorar a consistência dos julgamentos e evitar tratamento desigual de situações fáticas similares, em consonância às disposições do art. 926, do CPC. 4. Assim, a partir do quanto assentado nas sessões de 10.12.2020 e 28.01.2021, concluiu-se pelo reconhecimento do direito ao recebimento da verba em equivalência à patente imediatamente superior ao posto de agregação, desde que o policial militar inativo já percebesse a gratificação em seus proventos de aposentadoria. 5. Nesta toada, a hermenêutica majoritária no órgão colegiado deu-se a partir do quanto insculpido no art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares que, expressamente indica o cálculo dos proventos “com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada”, além da prescrição do art. 102, II, que traz o soldo e as gratificações incorporáveis como componentes da remuneração dos inativos. 6. No particular, uma vez que, quando integrava a ativa do serviço policial militar, o impetrante exercia as funções inerentes à graduação de 1º Sargento, em atividade operacional, conforme Termo de Agregação acostado aos autos, tendo o direito à gratificação incorporado aos seus proventos, deve ter a verba calculada na forma estipulada para o posto imediatamente superior, qual seja, o de 1º Tenente, em percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) do soldo. 8. Rejeitada a impugnação à gratuidade judiciária. Concedida a segurança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8023113-94.2021.8.05.0000, sendo Impetrante, JOSAFA MIRANDA DOS PASSOS, e Impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, para garantir o direito do impetrante, policial militar inativo, ao recebimento da gratificação por condições especiais de trabalho (G-CET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) do soldo, equivalente ao posto de 1º tenente, imediatamente superior àquele que ocupava na ativa (sargento), desde o ajuizamento do writ.